Tribunal: TJBA
Processo: 8001208-93.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001208-93.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO MARINHO SANTOS

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO registrado(a) civilmente como HELDO ROCHA LAGO

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PREAMBULAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. MÉRITO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. MERO REFERENCIAL. ABUSIVIDADE. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO JULGADOR. SEGUIMENTO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSALMENTE PACTUADA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS CONTRATUAIS.
MULTA CONTRATUAL. ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM O PATAMAR LEGAL. DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO.

APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001208-93.2021.8.0.0271, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.